Tribunal: TJDFT
Processo: 0727301-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. TAXAS DE JUROS. TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. No ordenamento jurídico brasileiro, adota-se o sistema da livre valoração motivada e tem o juiz como o destinatário da prova. Assim, o magistrado pode indeferir as provas irrelevantes e, se for o caso, julgar antecipadamente a lide sem que isso configure cerceamento de defesa.
2. A utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) para o cálculo das prestações de contratos bancários não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros.
3. Quando as parcelas do contrato são pré-fixadas, o consumidor tem prévio conhecimento dos valores que seriam cobrados, com incidência de tarifas discriminadas, não merece ser acolhido o pedido de reconhecimento de abusividade ou ilegalidade da cobrança, tendo em vista a ausência de demonstração de onerosidade excessiva da quantia cobrada ou de falta da prestação do serviço. Ademais, porque resultante da liberdade de contratar e por não encontrar óbice na legislação, a previsão dessas despesas deve permanecer tal qual pactuada.
4. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto (Tema 27/STJ).
5. O Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I). 5.1. Ausente comprovação de abusividade, não há que se falar em revisão dos juros remuneratórios pactuados.
6. Recurso não provido.